Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 19-abril-2022 (INFORMATIVO 733 – 25 de abril de 2022), concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia.
2. A descrição do réu pela vítima e seu reconhecimento pessoal na Delegacia, confirmado em Juízo, aliados à apreensão de parte dos bens arrebatados em seu poder, logo após o delito, evidenciam a autoria delitiva, ensejando a manutenção da condenação.
3. São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações da vítima, apresentadas de forma segura na delegacia e em juízo.
4. Recurso desprovido.